Tribunal: TJSP
Processo: 1026808-75.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial decorrente de apelação. Ação com escopo de reajuste de proventos. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial decorrente de apelação. Ação com escopo de reajuste de proventos. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026808-75.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAGDA HECK DE MORAES, ROSALINA DOS SANTOS FRANCO, PAULO
ARY BARBOZA, MARILENE TEIXEIRA DOS SANTOS, MARIA LUISA MARI
SANTIAGO, ZAIRA MACCARIO SCARAMUZZI, HELIO DE FREITAS,
GRASSI DOS SANTOS GUIMARÃES, ANTONIO DE LUCAS e ALICE
FIGUEIREDO DE MELO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026808-75.2014.8.26.0053 -Voto no 33.370.
2
Apelação Cível no 1026808-75.2014.8.26.0053
Apelantes: MAGDA HECK DE MORAES, ROSALINA DOS SANTOS
FRANCO, PAULO ARY BARBOZA, MARILENE TEIXEIRA DOS SANTOS,
MARIA LUISA MARI SANTIAGO, ZAIRA MACCARIO SCARAMUZZI,
HELIO DE FREITAS, GRASSI DOS SANTOS GUIMARÃES, ANTONIO DE
LUCAS e ALICE FIGUEIREDO DE MELO
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 33.370.
EMENTA:
Recurso extraordinário e recurso
especial decorrente de apelação.
Ação com escopo de reajuste de
proventos. Julgamento do mérito
do Recurso Especial 1.492.221/PR
(tema 905) pelo Superior Tribunal
de
Justiça
e
do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal. Contrariedade a envolver
o posicionamento dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa
decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Zaira Maccario Scaramuzzi e outras pessoas
identificadas nos autos (folhas 127 a 136) à
respeitável sentença (folhas 123 a 125) pela
qual, a propósito de ação com escopo de reajuste
de proventos, se julgara extinto o respectivo
processo, nos termos do artigo 269, IV, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026808-75.2014.8.26.0053 -Voto no 33.370.
3
Código de Processo Civil então vigente.
Dado
provimento
ao
recurso
dos
autores (folhas 158 a 166), houvera oposição de
embargos de declaração pela Fazenda Pública de
São
Paulo
(folhas
169
a
176),
os
quais
rejeitados (folhas 180 a 183).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário (folhas 186 a 192) e recurso
especial (folhas 194 a 205) pela ora apelada.
Porém, antes do exame de admissibilidade dessas
irresignações,
verificara-se
deliberação
do
eminente desembargador Presidente da Seção de
Direito Público (folhas 235 a 240) para o
encaminhamento destes autos a esta Câmara a fim
de que apreciado esse acórdão recorrido em
conformidade ao julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal
de Justiça, bem como ao do recurso extraordinário 870.947/SE (tema
810)
pelo
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária e juros moratórios do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026808-75.2014.8.26.0053 -Voto no 33.370.
4
débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 158 a 166) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) Com relação aos juros e à
correção monetária e a aplicação das disposições do
artigo 5o da Lei 11.960/09, anote-se que em
14.03.2013, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI
4357 e declarou a inconstitucionalidade dos §§ 2o,
9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e,
por arrastamento, da Lei n. 1196/09.
(...) A correção monetária deve ser
contada a partir da data e, que se tornou devida a
pretensão e os juros moratórios a partir da citação
e devem ser fixados nos termos do artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/9, com redação dada pela Medida
Provisória no 2.180-35/01.(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) que, em parte,
tem o seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026808-75.2014.8.26.0053 -Voto no 33.370.
5
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026808-75.2014.8.26.0053 -Voto no 33.370.
6
11.960/2009, no tocante a correção monetária.
Todavia, no que tange aos juros moratórios,
reconheceu-se a aplicação da Lei 11.960/2009.
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação a correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, diante de hipótese de relação
jurídica diversa da tributária, aplica-se o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
consoante o artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026808-75.2014.8.26.0053 -Voto no 33.370.
7
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E, e os
juros moratórios conforme o índice da caderneta
de poupança.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.